Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que julgou o mérito do recurso extraordinário com agravo, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1237.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Análise do preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil, nestes embargos em que se apontam os seguintes vícios no aresto recorrido:



    2.1. Apesar de a delimitação do tema e as razões de decidir tratarem de operações policiais em comunidades, a formulação da tese do Tema 1237 da repercussão geral, ao não mencionar o termo “comunidade”, pode levar a uma interpretação ampla.



    2.2. A inclusão da responsabilidade estatal por ferimento decorrente de operações de segurança pública extrapolou o escopo do julgamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O termo “comunidade” não se limita a designar favela ou periferia, não sendo, portanto, necessário inseri-lo na redação da tese do Tema 1237 da repercussão geral. 



    4. A inserção do vocábulo “ferimento” na redação da tese do tema 1237 da repercussão geral foi amplamente discutida pelo Colegiado durante a sessão de julgamento de 11 de abril de 2024. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, para explicitar que o vocábulo “comunidade” não se limita a designar favela ou periferia, não sendo, portanto, necessário inseri-lo na redação da tese do Tema 1237 da repercussão geral. Ademais, a inserção do termo “ferimento” foi amplamente discutida pelo Colegiado desta Suprema Corte.